Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEOPLASIA MALIGNA. PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. RESSARCIMENTO INTEGRAL.
1. O rol da ANS é meramente exemplificativo e, por isso, não ampara a negativa de custeio de determinado tratamento/procedimento prescrito pelo médico assistente, como o mais adequado para a patologia incluída na cobertura do plano.
2. Ressarcimento integral das despesas pagas pelo beneficiário para a realização do procedimento cirúrgico.